Tribunal: TJBA
Processo: 8042985-95.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042985-95.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARLI PENELU DA SILVA SANTANA

Advogado(s): EDEL QUINN SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/08. PARIDADE REMUNERATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Incumbe ao Secretário da Administração a gestão da estrutura remuneratória e de benefícios dos servidores públicos estaduais, nos termos do Decreto nº 21.451, de 09 de junho de 2022, aí inserida a implantação, no âmbito estadual, de piso remuneratório da categoria, em cumprimento à legislação federal. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

Impossível o reconhecimento da decadência, na espécie, tendo em vista que se trata de conduta omissiva da autoridade, cujo prazo é renovado mensalmente, porquanto a impetrante percebe seus vencimentos supostamente a menor. Somente as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação podem ser abraçadas pelo instituto da prescrição. Prefaciais de mérito afastadas.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI nº 4.167/2008, decidiu que o vencimento básico do servidor deveria ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho, estendendo a aplicabilidade da norma aos aposentados e pensionistas amparados pelo art. 7º da EC 41/03 e pela EC 47/05.

Constatado o recebimento, pelo servidor, do vencimento básico ou do subsídio em valor inferior ao estabelecido para o piso, proporcional à jornada de trabalho laborada, deve ser determinada a adequação, com reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo, bem como o pagamento das diferenças a partir da impetração.

A prévia dotação orçamentária não obsta a que o servidor se socorra do Judiciário para correção da percepção de vantagem paga a menor pela Administração Pública.

A concessão da segurança impetrada, para adequar o subsídio percebido pelo Impetrante ao piso salarial assegurado em lei, não importa ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042985-95.2021.8.05.0000, sendo
Marli Penelu da Silva Santana
e Impetrado o S
ecretário de Administração do Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança.

Sala das Sessões, em de de 2023.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada /Relatora

___________________Procurador de Justiça